Tribunal: TJPA
Processo: 0023440-44.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023440-44.2015.8.14.0063

APELANTE: ECOMAR INDUSTRIA DE PESCA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS AO SESI. CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA. INADIMPLEMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO SUBMETIDA AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ECOMAR Indústria de Pesca S/A, em recuperação judicial, contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Serviço Social da Indústria – SESI, condenando a empresa ao pagamento de contribuições compulsórias relativas às competências de janeiro a agosto de 2011, apuradas na Notificação de Débito nº 62278/PA, decorrentes de Convênio para Arrecadação Direta nº 368, firmado em 09.07.2008, pelo qual a ré se obrigou a recolher diretamente ao SESI contribuição correspondente a 1,5% da remuneração mensal de seus empregados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da empresa devedora impede o prosseguimento de ação de conhecimento destinada à apuração e ao reconhecimento judicial de crédito decorrente de contribuições compulsórias ao SESI; (ii) estabelecer se a sentença de procedência da ação de cobrança deve ser reformada quando a apelante invoca genericamente a recuperação judicial, sem demonstrar inexistência do débito, nulidade do convênio, erro de cálculo, ausência de fato gerador ou inexigibilidade da contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O SESI é serviço social autônomo, pessoa jurídica de direito privado, cujo custeio decorre, no ponto controvertido, de contribuições compulsórias previstas no Decreto-Lei nº 9.403/1946 e recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal.

4.

O Convênio para Arrecadação Direta nº 368 formaliza relação específica entre as partes e autoriza o recolhimento direto ao SESI da contribuição correspondente a 1,5% da remuneração mensal dos empregados da empresa, com fundamento no art. 49, § 2º, do Decreto nº 57.375/1965.

5.

A sentença não cria obrigação nova nem impõe cobrança dissociada dos documentos dos autos, mas reconhece débito decorrente do inadimplemento das contribuições referentes às competências de janeiro a agosto de 2011, objeto da Notificação de Débito nº 62278/PA.

6.

A recuperação judicial da devedora não impede o prosseguimento da ação de conhecimento destinada à apuração do crédito, pois o art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não funciona como cláusula geral de imunização contra o reconhecimento judicial de obrigações.

7.

A ação de conhecimento se distingue dos atos de satisfação do crédito, de modo que eventual habilitação, classificação, concurso de credores, controle pelo juízo recuperacional ou limitação de atos constritivos devem ser examinados na fase processual própria.

8.

A invocação genérica da recuperação judicial não desconstitui o crédito cobrado, não comprova inexistência da obrigação, não demonstra nulidade do convênio de arrecadação direta e não evidencia erro na memória de cálculo.

9.

O SESI cumpre o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao apresentar documentos relativos à origem da cobrança, ao convênio, às competências inadimplidas, à notificação de débito e à ciência administrativa da empresa.

10.

A empresa ré não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, pois a mera condição de recuperanda não afasta a validade da sentença condenatória.

11.

A manutenção da condenação não autoriza automaticamente atos executivos individuais incompatíveis com a recuperação judicial, devendo a satisfação do crédito observar, se pertinente, a Lei nº 11.101/2005 e a competência do juízo recuperacional.

12.

O desprovimento da apelação justifica a majoração dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte apelada em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ECOMAR Indústria de Pesca S/A em recuperação judicial contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Serviço Social da Indústria – SESI.

Na origem, o SESI alegou ser entidade de direito privado, integrante do sistema dos serviços sociais autônomos, incumbida de prestar assistência social aos trabalhadores da indústria e atividades assemelhadas. Sustentou que suas finalidades institucionais são custeadas por contribuição mensal compulsória devida pelos estabelecimentos industriais e por empresas integrantes de categorias econômicas legalmente equiparadas, inclusive aquelas vinculadas à pesca.

Afirmou que a contribuição encontra fundamento no Decreto-Lei nº 9.403/1946, no art. 240 da Constituição Federal, na Lei nº 5.107/1966, no art. 30 da Lei nº 8.036/1990 e no Decreto nº 57.375/1965, incidindo sobre a remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a seus empregados.

Narrou que, embora a arrecadação dessas contribuições seja ordinariamente realizada por intermédio dos órgãos responsáveis pela arrecadação previdenciária, as partes firmaram, em 09 de julho de 2008, o Convênio para Arrecadação Direta nº 368, por meio do qual a empresa ré passou a recolher diretamente ao SESI a contribuição correspondente a 1,5%

da remuneração mensal de seus empregados, com fundamento no art. 49, § 2º, do Decreto nº 57.375/1965.

Segundo a inicial, a empresa requerida deixou de cumprir a obrigação assumida, razão pela qual o setor de fiscalização do SESI emitiu a Notificação de Débito nº 62278/PA, em 26 de outubro de 2011, relativa às competências de janeiro a agosto de 2011, no valor original de R$ 70.323,33, incluídos os acréscimos legais então apurados.

O SESI alegou, ainda, que a empresa ré teve ciência da notificação administrativa em 03 de novembro de 2011, mas permaneceu inadimplente, mesmo após tentativas extrajudiciais de recebimento. Em razão disso, ajuizou a presente demanda, atribuindo à causa o valor de R$71.254,92, correspondente ao débito atualizado até julho de 2014, e requereu a condenação da ré ao pagamento da quantia devida, com os acréscimos legais posteriores.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa ré ao pagamento do valor cobrado, acrescido dos consectários legais, além das verbas de sucumbência fixadas na origem.

Inconformada, a empresa ré interpôs apelação. Em síntese, sustenta que se encontra em recuperação judicial e que, por essa razão, deveriam ser suspensas as execuções fiscais ou medidas de cobrança em seu desfavor. A partir dessa premissa, requer a reforma da sentença.

O SESI apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o débito foi regularmente constituído e que a recuperação judicial da empresa não afasta a obrigação reconhecida na ação de cobrança.

O recurso foi recebido no duplo efeito. Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento da apelação, registrando, contudo, a ausência de hipótese legal de intervenção obrigatória no mérito da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II - MÉRITO

No mérito, a sentença deve ser mantida.

O SESI é serviço social autônomo, pessoa jurídica de direito privado, instituído para atuar na promoção social dos trabalhadores da indústria e atividades assemelhadas. O custeio de suas atividades, no ponto que interessa ao caso, está relacionado às contribuições compulsórias previstas no Decreto-Lei nº 9.403/1946, posteriormente recepcionadas pela ordem constitucional vigente, à luz do art. 240 da Constituição Federal, que ressalva as contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.

A inicial também amparou a pretensão no regime infraconstitucional que disciplinou a contribuição devida ao SESI, notadamente na legislação que fixou o percentual contributivo e na disciplina regulamentar da arrecadação. Sob esse aspecto, a causa de pedir não se limita à existência genérica de uma obrigação legal, mas se ancora em relação específica de arrecadação direta entre as partes, formalizada por convênio próprio.

Com efeito, a própria narrativa inicial indica que, em 09 de julho de 2008, foi firmado o Convênio para Arrecadação Direta nº 368, pelo qual a empresa ré passou a recolher diretamente ao SESI a contribuição correspondente a 1,5% da remuneração mensal de seus empregados. Esse convênio foi indicado como celebrado com fundamento no art. 49, § 2º, do Decreto nº 57.375/1965, dispositivo que autoriza, em circunstâncias especiais, o recolhimento direto ao SESI, mediante autorização do Departamento Nacional e comunicação ao órgão previdenciário competente.

Essa estrutura é relevante porque desloca o exame do caso para um plano bastante concreto: havia um regime de arrecadação direta ajustado entre as partes; houve a apuração administrativa de inadimplemento relativamente a competências determinadas; houve notificação de débito; houve ciência da empresa; e, diante da ausência de pagamento, o SESI ajuizou ação de cobrança para obter título judicial condenatório.

A sentença, nesse contexto, não criou obrigação nova nem impôs cobrança dissociada dos documentos produzidos nos autos. Apenas reconheceu, à vista do conjunto probatório, a existência do débito indicado pelo autor, decorrente da ausência de recolhimento das contribuições referentes às competências de janeiro a agosto de 2011, objeto da Notificação de Débito nº 62278/PA.

A apelante, por sua vez, não enfrenta de modo suficientemente desconstitutivo esse núcleo da sentença. A alegação de recuperação judicial, embora juridicamente relevante em determinados contextos, não equivale à demonstração de inexistência do crédito, de nulidade do convênio de arrecadação direta, de erro na memória de cálculo, de ausência de fato gerador ou de inexigibilidade material da contribuição.

É indispensável distinguir, neste ponto, duas realidades processuais distintas: de um lado, a formação do título judicial em ação de conhecimento; de outro, a satisfação do crédito, que poderá envolver atos executivos, habilitação, concurso de credores, controle pelo juízo recuperacional ou observância de regime especial conforme a natureza do crédito e o momento de sua constituição.

A presente demanda situa-se no primeiro plano. O SESI não instaurou execução fiscal nestes autos, tampouco se está, neste momento, deliberando sobre penhora, expropriação de bens essenciais, bloqueio de ativos ou pagamento forçado em desconformidade com eventual plano de recuperação judicial. O que se examina é se a sentença que reconheceu o crédito e condenou a empresa ao pagamento deve ou não subsistir.

Nessa perspectiva, a recuperação judicial da devedora não impede o prosseguimento da ação de conhecimento destinada à apuração do crédito. O regime da recuperação judicial, disciplinado pela Lei nº 11.101/2005, busca viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa, preservando a atividade produtiva, os empregos e os interesses dos credores, nos termos do art. 47 da referida lei. Essa finalidade, contudo, não se confunde com anistia patrimonial, extinção automática de obrigações ou obstáculo absoluto à definição judicial da existência de créditos controvertidos.

O art. 6º da Lei nº 11.101/2005, ao disciplinar os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial sobre ações e execuções, não pode ser interpretado como cláusula geral de imunização do devedor contra a apuração judicial de créditos. A lógica do sistema é impedir ou ordenar atos de constrição e satisfação individual que comprometam a preservação da empresa e a paridade entre credores, não eliminar o direito de o credor obter pronunciamento judicial sobre a existência, extensão e exigibilidade material da obrigação.

Por isso, ainda que determinada cobrança esteja sujeita a controle do juízo recuperacional, a providência adequada não é, em regra, julgar improcedente a ação de conhecimento nem desconstituir sentença condenatória regularmente proferida.

A solução tecnicamente adequada é preservar a formação do título judicial e ressalvar que a prática de atos posteriores de satisfação do crédito deverá observar o regime jurídico próprio, inclusive quanto à eventual habilitação, classificação, concurso ou limitação de atos constritivos.

Essa distinção preserva, de um lado, o direito do credor à tutela jurisdicional, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e, de outro, a racionalidade coletiva da recuperação judicial, evitando que a cobrança individual se converta em meio de esvaziamento do juízo recuperacional ou de violação da ordem legal de pagamento dos credores.

A tese recursal, como formulada, não alcança esse ponto. Ao invocar genericamente a suspensão de execuções fiscais ou medidas executivas em razão da recuperação judicial, a apelante não demonstra por que essa circunstância deveria conduzir à reforma da sentença proferida em ação de cobrança. Suspender ou disciplinar atos executivos é providência diversa de extinguir ou afastar o reconhecimento judicial do crédito.

Além disso, a sentença recorrida não determinou, por si só, qualquer ato constritivo imediato incompatível com a recuperação judicial. A condenação ao pagamento, em ação de conhecimento, limita-se a declarar a obrigação e formar título judicial.

Eventuais discussões sobre submissão do crédito ao plano recuperacional, competência do juízo da recuperação, habilitação, reserva de crédito, classificação ou limites à constrição patrimonial deverão ser examinadas no momento processual próprio, à luz dos elementos então disponíveis.

Também não se identifica, na apelação, impugnação apta a infirmar a base documental que sustentou a condenação. O SESI apresentou narrativa específica sobre a origem do débito, indicou o convênio de arrecadação direta, delimitou as competências inadimplidas, apontou a notificação de débito e afirmou a ciência administrativa da empresa. A condenação, assim, não decorreu de presunção abstrata, mas de documentação vinculada à relação concreta entre as partes.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Esse ônus foi atendido pelo SESI mediante a apresentação dos documentos que embasaram a cobrança. Por outro lado, cabia à ré, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não se satisfaz pela mera invocação da recuperação judicial desacompanhada de demonstração de inexistência do débito ou de causa jurídica concreta que impeça o reconhecimento da obrigação.

A recuperação judicial pode, quando muito, repercutir na forma de cumprimento do julgado, mas não se projeta automaticamente sobre a validade da sentença de procedência. Admitir o contrário significaria transformar a recuperação judicial em obstáculo genérico ao reconhecimento jurisdicional de créditos, efeito que não se extrai da Lei nº 11.101/2005 e que comprometeria a própria organização do concurso de credores, pois a definição do crédito é pressuposto lógico para sua adequada submissão ao regime recuperacional, quando cabível.

Não procede, portanto, a pretensão de reforma da sentença com base exclusiva na condição recuperacional da apelante.

Ressalte-se, todavia, para evitar qualquer ambiguidade na fase posterior, que a manutenção da condenação não autoriza a prática automática de atos executivos individuais incompatíveis com o regime da recuperação judicial.

A satisfação do crédito deverá observar, se for o caso, a disciplina da
Lei nº 11.101/2005
, inclusive quanto à competência do juízo recuperacional, à necessidade de habilitação, à classificação do crédito, à preservação da empresa e aos limites impostos ao exercício individual da pretensão executiva.

Desse modo, estando demonstrada a origem da cobrança, a existência de convênio de arrecadação direta, a delimitação das competências inadimplidas e a notificação do débito, e não tendo a apelante apresentado fundamento recursal capaz de desconstituir a condenação, impõe-se a manutenção da sentença.

Quanto aos honorários recursais, considerando o desprovimento da apelação e o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a verba honorária fixada na origem em favor do patrono da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o limite máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Por fim, para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 5º, XXXV, e 240 da Constituição Federal, os arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 98, § 3º, 178, 373, I e II, e 1.013 do Código de Processo Civil, o art. 47 e o art. 6º da Lei nº 11.101/2005, o Decreto-Lei nº 9.403/1946, o art. 30 da Lei nº 8.036/1990 e o art. 49, § 2º, do Decreto nº 57.375/1965, naquilo em que pertinentes à controvérsia. A adoção de conclusão diversa daquela pretendida pela parte não configura omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional, mas exercício regular da função jurisdicional à luz dos fundamentos de fato e de direito reputados suficientes para o julgamento da causa.

Ante o exposto, conheço da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de procedência e majoro os honorários sucumbenciais, com a ressalva de que eventual satisfação do crédito reconhecido deverá observar, na fase própria, o regime jurídico aplicável à recuperação judicial da apelante, se pertinente.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026